Tribunal: TJES
Processo: 5004723-91.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004723-91.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGNASHOW EVENTOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: SERGIO EDUARDO BRANT YPIRANGA CASSANI e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004723-91.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MAGNASHOW EVENTOS LTDA e Outros

RECORRIDO
: SERGIO EDUARDO BRANT YPIRANGA CASSANI e Outros

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE EVENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação indenizatória em que os Autores afirmam que desembolsaram R$3.356,45 para comparecer ao festival Tomorrowland organizado pelas Requeridas. Indicam que o festival foi cancelado para o dia 13/10/2023, tendo sido informados dessa circunstância somente quando chegaram na porta do evento. Indicam que no dia 13/10/2023 não choveu, não havendo justificativa para o cancelamento. Aduzem que o festival aconteceu no referido dia, apenas para as pessoas que estavam com ingresso “dreamville”. Relatam que foi restituído o valor dos ingressos, apenas após 20 dias após o evento, com a retenção de R$84,00. Requerem indenização pelo dano material consistente nas outras despesas em que incorreram, no valor de R$1.857,96, além de indenização por dano moral de R$10.000,00.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação. Inconformados, os requeridos interpuseram recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em aferir a eventual falha na prestação do serviço por parte das Rés.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. No que se refere à arguição de ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrente, razão alguma lhe assiste, tendo em vista que as requeridas Dc Set Participações Ltda e It.Art Tecnologia S.A. (INTI) fizeram parte da cadeia de fornecedores, sendo, inclusive, a requerida INTI responsável pela venda dos ingressos, respondendo de forma solidária pelos eventuais danos decorrentes da falha na prestação do serviço, a teor do art. 7º, parágrafo único c/c art. 14 e 25, § 1º do CDC. Rejeito preliminar.

5. No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Assim sendo, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

7.
In casu
, verifico que o Juízo de origem acertou ao asseverar que:
“[...] Apesar da alegação das Requeridas de que o evento precisou ser cancelado em razão de fortuito externo, decorrente das chuvas torrenciais que assolaram o local do evento, não apresentou essa qualquer justificativa para o fato de o evento efetivamente ter ocorrido para algumas pessoas que tinham ingresso para o evento musical, conforme demonstrado pelos Autores a partir de relato de pessoas que participaram desse evento no dia 13/10/2023. [...] Caberia às Requeridas infirmar as provas apresentadas pelos Autores, indicando cabalmente a inexistência do espetáculo na referida data. [...] O simples fato de o evento não ter ocorrido conforme a grade inicialmente prevista não é comprovação do fortuito externo, pois se o evento ocorreu, ainda que em menor proporção, isso significa que havia condições de normalidade para a sua ocorrência, não havendo que se falar em fortuito externo. [...] As Requeridas, contudo, não se desincumbiram do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC).”

8. Logo, os recorrentes respondem pela falha na prestação de serviço, nos moldes do art. 14 do CDC, sendo, por isso, devida a
reparação material
comandada nos autos. Outrossim, no que se refere à compensação por
danos morais
comandada, também não merece reparos a r. sentença, tendo em vista que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)